Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-28.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
O Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento firmado na súmula 231/STJ, inadmitindo que as circunstâncias genéricas atenuantes conduzam à fixação da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270/RS).
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.